Tribunal: TJSP
Processo: 2232256-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Cartão de crédito. Ação revisional. Requerimento de tutela de urgência, consistente na suspensão da dívida. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado.
Em sede de cognição perfunctória, e neste incipiente estágio processual, a análise da documentação carreada aos autos não permite vislumbrar, ictuoculi, a probabilidade do direito invocado pelo autor, a ponto de

Ementa:
Cartão de crédito. Ação revisional. Requerimento de tutela de urgência, consistente na suspensão da dívida. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado.
Em sede de cognição perfunctória, e neste incipiente estágio processual, a análise da documentação carreada aos autos não permite vislumbrar, ictuoculi, a probabilidade do direito invocado pelo autor, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada. Ademais, não houve demonstração de que as ilicitudes apontadas se fundam na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não era cabível a tutela pretendida.
Agravo não provido.